Tribunal: STF
Processo: Rcl 26103
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Pet 71.407/2017.
    Trata-se de pedido de admissão no feito, na condição de amicus curiae, formulado pelo Sindicato da Carreira Gestão Fazendária do Distrito Federal - Sindfazfisco.
    A participação de amicus curiae em processos subjetivos possui idêntica natureza da habilitação nos processos de jurisdição abstrata, qual seja, eminentemente instrutória, a fim de introduzir elementos que possam subsidiar um debate mais completo e adequado da matéria pelo órgão julgador competente. 
    Assim, cabe ao relator a análise do binômio relevância-representatividade, previsto no artigo 7°, § 2°, da Lei 9.868/1999, por analogia aqui aplicável, conjuntamente, com a avaliação dos benefícios auferíveis dessa participação.
    Nesse sentido: “[a] presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado” (ADI 3.460/DF-ED, Rel. Min. Teori Zavascki).
    Com efeito, a presente reclamação foi proposta para garantir a autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 602.414-AgR/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, e, ainda, a observância do enunciado da Súmula Vinculante 43. Tanto o julgamento, como o entendimento sumulado mencionados dizem respeito à interpretação dada ao disposto no art. 37, II, da Carta Republicana e às exceções admitidas pela jurisprudência desta Suprema Corte a tal regramento. Portanto, entendo que esta reclamatória encontra-se suficientemente titularizada e desenvolvida nos presentes autos. 
    Isso posto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae.
    Comunique-se. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator